Tribunal: STM
Processo: 7000726-56.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209, CAPUT, DO CPM. MILITAR QUE DESFERIU SOCO EM COLEGA DE FARDA, DENTRO DE ALOJAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O acervo probatório dos autos é incontroverso quanto à demonstração de que a dinâmica dos fatos transcorreu do exato modo narrado na Peça Pórtico. II. A autoria é inconteste, tanto à luz da prova testemunhal, quanto pela confissão do Réu, e a materialidade encontra-se demonstrada por meio do laudo pericial acostado ao feito, que atesta as lesões sofridas pelo Ofendido, em decorrência da ação do Acusado. III. Também o dolo encontra-se comprovado, pois o conjunto probatório permite concluir que, seguramente, o Réu agiu de forma livre e consciente, com o fim específico de atingir a integridade corporal de seu companheiro de caserna, ao agredi-lo na face, mesmo após ambos terem sido separados por outros soldados presentes no alojamento. O Apelante, com o modus operandi empregado no evento delitivo, de forma notória, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo e, de fato, o produziu. IV. No âmbito do Direito Penal Militar, os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado, e a preservação da hierarquia e da disciplina repousa no âmago desta Justiça Especializada. O tipo penal encartado no art. 209 do CPM tutela, não somente a saúde e a integridade dos cidadãos, mas visa, para além, a garantir a ordem e a disciplina, que, necessariamente, devem imperar no âmbito das Forças Armadas, pilares inegavelmente maculados pelo comportamento do Acusado. V. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, quando a prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de outro militar atingiu, de modo flagrante, a hierarquia e disciplina militares, evidenciando alto grau de ofensividade e reprovabilidade. VI. O pleito subsidiário, de enquadramento da conduta do Apelante no art. 209, § 6º, do CPM, não encontra amparo nos autos, pela impossibilidade de qualificação da lesão decorrente da agressão como levíssima. Ademais, sequer existe a possiblidade jurídica de o fato ser considerado infração disciplinar, uma vez que o Réu não mais integra o efetivo do Exército, tendo deixado de ostentar a condição de militar. VII. Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000726-56.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA QUE CONDENOU O EX-SOLDADO VICTOR
HUGO OLIVEIRA FERREIRA COMO INCURSO NO ART. 209 DO CPM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000726-56.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209, CAPUT, DO CPM.
MILITAR QUE DESFERIU SOCO EM COLEGA DE FARDA, DENTRO
DE ALOJAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O acervo probatório dos autos é incontroverso quanto à demonstração de que
a dinâmica dos fatos transcorreu do exato modo narrado na Peça Pórtico.
II. A autoria é inconteste, tanto à luz da prova testemunhal, quanto pela
confissão do Réu, e a materialidade encontra-se demonstrada por meio do laudo
pericial acostado ao feito, que atesta as lesões sofridas pelo Ofendido, em
decorrência da ação do Acusado.
III. Também o dolo encontra-se comprovado, pois o conjunto probatório
permite concluir que, seguramente, o Réu agiu de forma livre e consciente, com
o fim específico de atingir a integridade corporal de seu companheiro de
caserna, ao agredi-lo na face, mesmo após ambos terem sido separados por
outros soldados presentes no alojamento. O Apelante, com o modus operandi
empregado no evento delitivo, de forma notória, assumiu o risco de produzir o
resultado lesivo e, de fato, o produziu.
IV. No âmbito do Direito Penal Militar, os bens jurídicos tutelados ultrapassam
cada tipo penal isoladamente considerado, e a preservação da hierarquia e da
disciplina repousa no âmago desta Justiça Especializada. O tipo penal encartado
no art. 209 do CPM tutela, não somente a saúde e a integridade dos cidadãos,
mas visa, para além, a garantir a ordem e a disciplina, que, necessariamente,
devem imperar no âmbito das Forças Armadas, pilares inegavelmente
maculados pelo comportamento do Acusado.
V. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, quando a
prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de outro militar atingiu, de
modo flagrante, a hierarquia e disciplina militares, evidenciando alto grau de
ofensividade e reprovabilidade.
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. O pleito subsidiário, de enquadramento da conduta do Apelante no art. 209,
§ 6º, do CPM, não encontra amparo nos autos, pela impossibilidade de
qualificação da lesão decorrente da agressão como levíssima. Ademais, sequer
existe a possiblidade jurídica de o fato ser considerado infração disciplinar, uma
vez que o Réu não mais integra o efetivo do Exército, tendo deixado de ostentar
a condição de militar.
VII. Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que condenou o ex-Soldado VICTOR
HUGO OLIVEIRA FERREIRA, como incurso no art. 209 do CPM.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), no
patrocínio do ex-Sd Ex VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA, contra a Decisão
proferida, em 29/06/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército da Auditoria da
4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000070-13.2022.7.04.0004, que o condenou, por unanimidade, como incurso no art. 209,
caput, c/c o seu § 4º
1, o art. 70, II, alínea “l”
2, e o art. 72, I
3, tudo do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 2 (dois) meses de detenção, assegurando-lhe o regime inicial aberto, em
caso de eventual cumprimento da reprimenda, além do benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626
4 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), à exceção da alínea “a”, acrescida da apresentação mensal ao Juízo
fiscalizador da medida.
Consta como processo relacionado da retrocitada APM o Inquérito Policial
Militar nº 7000063-21.2022.7.04.0004/MG.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia, narrando o fato
delituoso nos seguintes termos (evento 1 da APM):
“O Representante do Ministério Público Militar, no exercício de função institucional prevista
no art. 6º, V, da Lei Complementar nr. 75, de 20 de maio de 1993, no art.29 do CPPM e no art.
129, I, da Carta Magna, fulcrado na peça informativa supra, vem, perante V. Exa., oferecer a
presente peça pórtico contra Soldado VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA, qualificado à
fls. 31, pelos fatos que passa a expor:
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificou-se que na manhã do dia 22 de agosto de 2022, os envolvidos soldados LUCAS
ORLANDO SOUZA BITENCOURT e VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA iniciaram
brincadeiras verbais no interior do alojamento, por iniciativa do último militar.
Entrementes, conforme confirma a prova oral produzida em fase inquisitorial, em determinado
momento o soldado LUCAS ORLANDO SOUZA BITENCOURT solicitou ao soldado VICTOR
HUGO OLIVEIRA FERREIRA que cessasse com as brincadeiras, pois não se encontrava
muito bem em face de problemas pessoais. Ato contínuo, o Soldado VICTOR HUGO
OLIVEIRA FERREIRA se deslocou até a cama onde estava sentado o soldado LUCAS
ORLANDO SOUZA BITENCOURT, com intuito de pedir-lhe desculpas, colocou a mão em sua
cabeça, ocasião em que o soldado LUCAS ORLANDO SOUZA BITENCOURT desferiu um
tapa na mão do Soldado VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA com a intenção de afastá-lo,
fato que trouxe um agravamento das discussões, resultando na troca de chutes e socos, sem
que decorresse das mútuas agressões qualquer lesão corporal, tendo havido a pronta
intervenção dos militares que se encontravam no alojamento.
Logo depois, o soldado LUCAS SILVA DE LIMA, com o auxílio de outros militares, afastou o
soldado VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA, direcionando-o para porta do alojamento da
subunidade e o soldado OTÁVIO GOMES DE LIMA, também com auxílio de outros militares,
levou o soldado LUCAS ORLANDO SOUZA BITENCOURT para o fundo do alojamento.
Segundo as testemunhas, o Soldado LUCAS ORLANDO SOUZA BITENCOURT permaneceu
com postura agressiva e ambos trocaram provocações verbais. Com isso, o soldado VICTOR
HUGO OLIVEIRA FERREIRA deu a volta por trás dos armários, dando início a um segundo
embate corporal, ocasião em que acertou um soco no nariz do LUCAS ORLANDO SOUZA
BITENCOURT, provocando sangramento, sendo a luta interrompida pelo próprio agressor.
O soldado LUCAS ORLANDO SOUZA BITENCOURT foi submetido a exame de corpo de
delito, onde foi constatado ter havido “fratura do osso nasal” (fl. nº 59 dos autos), o que
AFASTA A HIPÓTESE DE LESÃO LEVÍSSIMA aventada pela autoridade policial militar.
Assim, a autoria e materialidade encontram-se demonstradas pela prova documental,
testemunhal e declarações do denunciado.
Isto posto, por tudo que consta dos presentes autos, denuncio o soldado VICTOR HUGO
OLIVEIRA FERREIRA como incurso nas penas do art. 209, caput do CPM, requerendo,
recebida a presente peça pórtico, seja o ora denunciado citado para se ver processar até final
julgamento perante este foro especializado. Requeiro, outrossim, sejam o ofendido e as
testemunhas abaixo notificadas para prestarem depoimentos e declarações perante este
Juízo.” (Sem grifos no original)
Preenchidas as formalidades legais, a Exordial acusatória foi recebida pelo
Juízo a quo em 14/10/2022 (evento 1, RECDEN2, da APM).
O Réu foi regularmente citado em 19/10/2022, e requereu a assistência da
Defensoria Pública da União (evento 12 da APM).
Em 14/11/2022, a Defesa Pública apresentou resposta à acusação, requerendo a
oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas, reservando-se à análise do
mérito por ocasião das Alegações Finais (evento 15 da APM).
Em 26/01/2023, foi realizada a audiência de qualificação e oitiva do Ofendido,
Sd LUCAS ORLANDO SOUZA BITTENCOURT, bem como das testemunhas, Sd LUCAS
SILVA DE LIMA, Sd OTÁVIO GOMES DE LIMA e Sd HUGO FELIPE ALVES
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DAMETTO. Na mesma ocasião, o Réu foi qualificado e interrogado (eventos 37/38/39,
vídeos/ CERT1/ATA1, da APM).
Na fase do art. 427
5 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram (evento
42 e 47 da APM).
Em 24/02/2023, o 14º Grupo de Artilharia de Campanha, situado em Pouso
Alegre/MG, informou que o Acusado, o Ofendido e os militares relacionados como
testemunhas foram licenciados das fileiras do Exército, a contar de 17/02/2023.
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu, nos
termos propostos na Denúncia (evento 54 da APM).
Nessa mesma fase, a Defesa manifestou-se pela desclassificação da imputação
feita ao Acusado para transgressão disciplinar, pugnando pela incidência do princípio da
insignificância ao caso (evento 59 da APM).
Em 22/06/2023, o Colegiado a quo julgou procedente a Denúncia, por
unanimidade, conforme os termos lançados na Ata, condenando o Réu à pena de 2 (dois)
meses de detenção pela prática do crime insculpido no art. 209 do CPM (Lesão Leve),
consoante acima relatado (eventos 84 e 85, Vídeos/ATA, da APM).
A Sentença foi publicada em 29/06/2023 (evento 86 da APM).
Irresignada, a DPU interpôs o presente Apelo em 04/07/2023 (evento 93 da
APM). O Parquet castrense, por sua vez, quedou-se silente, e o trânsito em julgado para a
acusação ocorreu em 11/07/2023 (evento 94 da APM).
Em suas razões, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da Decisão a
quo, alegando, em síntese, a mínima lesividade da conduta e defendendo a incidência do
princípio da insignificância. Ao final, requer, in verbis (evento 99 da APM):
“Por todo o exposto e por tudo que resta demonstrado da instrução processual, a DPU pugna,
respeitosamente:
(i) Pela reforma da ilustre sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça do
Exército para absolver o Réu em razão da atipicidade material da conduta, nos termos do art.
439, "b", CPPM, não se cogitando da caracterização de lesão corporal, ante a insignificância
da conduta;
(ii) subsidiariamente, pela sua punição a título de mera transgressão disciplinar, aplicando-se
o disposto no §6º do artigo 209 do Código Penal Militar (...)”
Em sede de contrarrazões, o MPM posicionou-se pela manutenção da Decisão
vergastada, nos seguintes termos (evento 103 da APM):
“Não resta dúvida, portanto, que a lesão corporal produzida no Sd LUCAS ORLANDO
SOUZA BITENCOURT não pode, de forma alguma, ser considerada como levíssima, uma vez
que resultou na “fratura cominutiva do osso nasal” com “arqueamento muito discreto do eixo
nasal com concavidade para a esquerda”, sendo certo que o ofendido teve de ser
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encaminhado ao Posto Médico da Guarnição e, posteriormente, ao Hospital Samuel Libânio,
onde, após a realização de uma tomografia, foi constatada a fratura (evento 1, documentos 28
e 48, do Inquérito Policial Militar 7000063-21.2022.7.04.0004, em apenso).”
Os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte Castrense (evento 105 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
desprovimento do Apelo defensivo, a fim de manter íntegro o Decisum recorrido.
É o Relatório.
VOTO
A insurgência é cabível, tempestiva e foi interposta por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecida.
Na ausência de preliminares, passo ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Pública, em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 29/06/2023, que condenou, por unanimidade, o
ex-Soldado VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA, pela prática do crime de Lesão
Corporal, com espeque no art. 209, caput c/c o seu § 4º, o art. 70, II, alínea “l”, e o art. 72, I,
tudo do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) meses de detenção, consoante acima
relatado (evento 1, SENT1, da Apelação).
O Colegiado a quo acolheu a narrativa acusatória, segundo a qual o Réu, após
discussão com a vítima, o ex Sd LUCAS ORLANDO SOUZA BITTENCOURT, no interior
de alojamento do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, situado em Pouso Alegre/MG,
encontrando-se de serviço, desferiu um soco na face de seu colega de farda, lesionando-lhe o
nariz.
Inconformada com a condenação, a Defesa pretende que o Apelante seja
absolvido, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
alegando a atipicidade da conduta por ser minimamente ofensiva. De forma subsidiária,
pugna pelo enquadramento do fato, segundo os ditames do § 6º do art. 209 do CPM, com a
classificação da conduta do Acusado como mera transgressão disciplinar (evento 1,
RAZPELCRIM4, da Apelação).
O pleito defensivo não merece prosperar.
Em breve cronologia dos fatos, à luz da dilação probatória, tem-se que o ex Sd
ORLANDO encontrava-se descansando no alojamento, quando o Réu, ex Sd VICTOR,
aproximou-se, realizando algumas brincadeiras.
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ofendido, que estava deitado, pediu ao Apelante que interrompesse as
galhofas, ao que ele se dirigiu à cama da Vítima, colocou a mão em sua cabeça e lhe pediu
desculpas. Nesse momento, o Ofendido, na intenção de afastá-lo de si, desferiu um tapa em
sua mão, ato que gerou desdobramentos agressivos por parte de ambos os militares.
Instaurada a contenda, outros militares presentes no alojamento intercederam,
apartando os agressores e interrompendo o cenário de hostilidades mútuas, o que não impediu
que ambos vociferassem um contra o outro, ainda que sem contato físico.
Ato contínuo, o Réu, desvencilhando-se dos colegas de farda que o seguravam,
passou por detrás dos armários do alojamento, foi em direção ao Ofendido e acertou-lhe um
soco na face, provocando ferimento em seu nariz.
Nesse contexto, o Parquet Castrense classificou a violência praticada pelo
Acusado no art. 209, caput, do CPM, tipo penal que retrata a figura da lesão corporal, cuja
tutela visa, precipuamente, à salvaguarda da saúde ou da integridade, física e psíquica do
indivíduo.
O acervo probatório dos autos é incontroverso quanto à demonstração de que a
dinâmica dos fatos transcorreu do exato modo narrado na Peça Pórtico. Inclusive, em sua
dicção recursal, a própria Defesa confirma a ocorrência do evento delituoso e aponta o
Acusado como o autor do gesto lesivo.
O cerne da irresignação sub oculi repousa, tão somente, na aferição do grau de
ofensividade da conduta examinada, outrora compreendida pela Defesa Pública como
“inexpressiva e de mínima lesividade” ̧ conforme consignado em suas razões de Apelo.
Sob esse argumento, a Defesa argumenta que a hipótese sub
examine comportaria a incidência do Princípio da Insignificância, buscando absolver o Réu
ou, subsidiariamente, a desclassificação do fato típico para lesão levíssima, nos termos do art.
209, §6º, do CPM, afastando, em decorrência, a reprimenda estatal.
Da conformação do delito
Ab initio, não obstante a ausência de inconformismo acerca da configuração das
elementares do delito pelo qual o Apelante restou condenado, em se tratando de Recurso de
Apelação, impõe-se a apreciação da conformação delitiva.
A autoria é inconteste, pois não só a prova testemunhal é uníssona a respeito
dos fatos, como o Réu confessou seu envolvimento no evento ilícito.
Nesse sentido, verifica-se que as declarações prestadas em Juízo pelas
testemunhas Sd Lucas Silva de Lima, Sd Otávio Gomes de Lima e Sd Hugo Felipe
Alves Dametto são absolutamente convergentes com o enredo apresentado na Exordial
acusatória (eventos 37, 38 e 39, VÍDEOS/CERT1/ATA, da APM nº 7000070-
13.2022.7.04.0004).
Além disso, robustecendo o caderno processual, destaca-se a inquirição do
Acusado, que, em Juízo, confessou o ocorrido, corroborando seu relato prestado na fase
investigativa (evento 37, VÍDEO 6 - minuto 6’20”, da APM), in litteris:
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Ele me deu um tapa na minha mão... eu também já no dia estava de cabeça quente, não
tinha ideia de que ele também estava... a gente foi... e aconteceu. A gente acabou pegando no
tapa... xingamentos verbais também, mas tudo isso no ocorrido, de fato, coisa
momentânea [...]”
Indagado pelo Parquet Castrense se os fatos ocorreram da forma como relatado
pelas testemunhas, bem como se o soco por ele dado foi motivado por raiva, o Apelante, em
resposta, limitou-se a confirmar (evento 37, VÍDEO 6 - minuto 6’20”/minuto 11’00”, da
APM).
De igual modo, acerca da materialidade do fato não há imprecisão alguma,
pois o resultado provocado pela conduta do Réu encontra-se descrito em laudo pericial
acostado ao feito, que atesta ter o Sd ORLANDO sofrido “fratura cominutiva do osso nasal”
com “arqueamento muito discreto do eixo nasal com concavidade para a esquerda” (evento
1, doc. 47/48 do IPM nº 7000063-21.2022.7.04.0004/MG).
Compulsando-se o referido laudo pericial, extraem-se as seguintes respostas aos
quesitos feitos, in litteris:
“Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (Resposta especificada). Sim.
Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Contundente. A ofensa foi produzida com
emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não, para todos os itens do
quesito.
Da ofensa resultou perigo de vida? Não.
Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Não.
Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função; incapacidade
permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido
ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada). Não, para todos os itens do
quesito.” (Grifos no original)
São inquestionáveis, portanto, a autoria e a materialidade, in casu.
Passando à verificação da culpabilidade, rememora-se que o pressuposto para a
responsabilização pelo crime imputado ao agente consiste, notadamente, na comprovação de
que ele, no momento de seu agir, possuía consciência ou lhe era exigível ter noção de sua
atitude e dos objetivos pretendidos.
Nessa toada, o conjunto probatório permite concluir que, seguramente, o Réu
agiu de forma livre e consciente, com o fim específico de atingir a integridade corporal de seu
companheiro de caserna, ao agredi-lo na face, mesmo depois de ambos terem sido separados
por outros soldados presentes no alojamento, conforme acima narrado.
Sobre essa temática, o magistério de Cezar Roberto Bittencourt esclarece que:
“O elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na
vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente
que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é
voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos
volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal,
sob pena de o agente incorrer em erro do tipo.” (In BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado
de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B) – Crimes contra a pessoa – 23. Ed – São
Paulo: SaraivaJur, 2023. (v.2). Pág. 264. (Grifou-se)
O referido animus laedendi é definido como a “intenção de ferir”, ou seja,
exige-se a certeza de que a conduta do Réu foi executada com o desejo direto de atingir a
vítima.
O Acusado, com o modus operandi empregado no evento delitivo, de forma
notória, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, e, de fato, o produziu.
Nesse norte, encontra-se comprovado, não apenas o dolo, configurado
na intenção do Réu, livre e consciente, de atingir o Ofendido, por meio do soco em sua face,
atingindo-lhe nariz; como também, o resultado lesivo decorrente da ação, atestado por laudo
pericial. Por conseguinte, é inequívoco o liame existente entre a ação perpetrada e o dano
físico dela derivado, revelando o nexo causal necessário em condutas desse jaez.
A ilicitude da conduta, por sua vez, materializa-se na violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal (art. 209 do CPM), elemento muito bem retratado na lesão
suportada pela vítima, diretamente causada pela ação volitiva do Réu e atestada por laudo
pericial, como alhures apontado.
Inclusive, não consta dos autos a alegação de excludentes de qualquer natureza,
ao contrário, o próprio Apelante reconheceu a agressividade de sua ação, ainda que dela tenha
demonstrado arrependimento e oferecido socorro ao Ofendido, logo após.
Das teses defensivas
O escopo do Apelo defensivo consiste, na verdade, em afastar a tipicidade da
conduta do Réu por meio da aplicação do princípio da insignificância, sustentando a
seguinte tese, in verbis:
“Conclui-se, portanto que no caso concreto, a situação não passou de um mero
desentendimento entre os envolvidos. Segundo informaram as testemunhas que presenciaram a
situação, os fatos ocorreram rapidamente, daí já se extraindo a lesão, corroborada pela
afirmação de que a agressão cessou logo que o acusado notou o dano causado.
Assim, o princípio da insignificância possui como principal objetivo a eliminação, pelo
intérprete da lei, daquelas situações que podem ser consideradas como bagatela. Nessa linha,
conclui Assis Toledo: “Segundo o princípio da insignificância que se releva por inteiro pela
sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja
necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas”. (TOLEDO,
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. P. 133).
Logo, vê-se estarem presentes os requisitos para reconhecimento da insignificância do fato, a
afastar a tipicidade material da conduta: (i) mínima ofensividade da conduta, eis que as lesões
se resumiram a um soco no nariz; (ii) inexpressividade da lesão jurídica causada, pois a
situação se resolveu com brevidade, sem prejuízos para a Administração Militar; (iii) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento, pois o acusado foi provocado por conduta
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anterior da vítima; e (iv) ausência de periculosidade social da ação, que conformou simples
desentendimento entre os colegas em serviço com, ainda, posterior perdão do ofendido e
amizade entre eles.” (evento 1, RAZAPELCRIM4, da Apelação).
Com base nessas alegações, a Defesa pleiteia a absolvição do Réu por entender
atípica a conduta por ele praticada, balizando-a nos termos do art. 439, “b”
6, do CPPM,
entendimento que, a nosso ver, não encontra abrigo na hipótese em apreço.
O esteio valorativo do Direito Penal Militar avança e se aprofunda, em seara
onde o Direito Penal Comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita castrense, exigem valoração mais severa.
Isso porque a mera constatação de sua ocorrência, ainda que desatrelada dos
resultados naturalísticos correspondentes, vilipendiam – sempre em alguma medida – os
pilares morais e éticos que sustentam a estrutura militar.
Como relatado, o Réu encontrava-se de serviço no momento em que se dirigiu a
um colega de farda, que descansava no alojamento, e iniciou brincadeiras, consideradas
inoportunas. Apesar da solicitação da vítima para o Acusado cessar a zombaria, ele colocou a
mão na cabeça do colega, que tentou afastá-lo. A partir de então, os ânimos se acirraram, a
ponto de ser necessário o afastamento dos contendores por outros militares presentes. Não
satisfeito, o Apelante desviou-se dos soldados que apartavam a desinteligência e desferiu o
soco causador das lesões no Ofendido.
Esse panorama fático longe está de poder ser considerado insignificante, aos
olhos do Direito Castrense.
No âmbito do Direito Penal Militar, os bens jurídicos tutelados ultrapassam
cada tipo penal isoladamente considerado, e a preservação da hierarquia e da disciplina
repousa no âmago desta Justiça Especializada.
Nessa vereda, o tipo penal encartado no art. 209 do CPM tutela não somente a
saúde e a integridade dos cidadãos, mas visa, para além, a garantir a ordem e a disciplina,
que, necessariamente, devem imperar no âmbito das Forças Armadas, pilares inegavelmente
maculados pelo comportamento do Apelante.
A Defesa busca amparo para sua pretensão, trazendo a lume precedente do E.
Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC nº 95.445-6/DF, de Relatoria do Ministro Eros
Grau, datado de 2008, em que o Princípio da Insignificância foi aplicado, em tese, em
panorama semelhante ao do caso em tela.
Ocorre que, em sentido diverso do argumentado pela Defesa, o Julgado
apresentado como fundamento recursal (HC nº 95.445-6/DF) não retrata o posicionamento
dominante do Pretório Excelso sobre o tema.
Conforme firmemente assentado pela Corte Constitucional, em sucessivos e
uniformes julgados, para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser levados em
conta, pelo menos, quatro vetores, de forma cumulativa, a saber: a) mínima ofensividade da
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta; b) inexpressividade da lesão jurídica causada; c) reduzido grau de reprovabilidade
da conduta; e, por fim, d) ausência de periculosidade social da ação.
A título ilustrativo, trago à colação os seguintes precedentes do E. STF, in
litteris:
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I - A aplicação do princípio da insignificância de modo
a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II - No caso sob
exame, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu
modus vivendi, uma vez que possui extensa lista de inquéritos policias e ações penais, várias,
inclusive, pela suposta prática de outros furtos. III – Na espécie, a aplicação do referido
instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já
bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. IV – A pena, de resto, foi estabelecida de forma
razoável, e foi substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), consistente em
prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo juízo da execução. V – Ordem
denegada.” (HC 114340, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
14/5/2013, Processo Eletrônico DJe-196. Divulg. 3/10/2013. Public. 4/10/2013). (Grifou-se)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da
insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do
fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da
ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela
prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi
estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que
desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando
exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade
social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica
da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 133043, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016,
Processo Eletrônico DJe-105. Divulg. 20/5/2016. Public. 23/5/2016). (Grifou-se)
Como visto, a presença de apenas um, ou dois, dos citados pressupostos, não é
bastante para sustentar a incidência do princípio da insignificância, além da necessidade de se
considerar as peculiaridades de cada situação.
Assim ocorre na hipótese em estudo, cujas circunstâncias não autorizam, de
maneira alguma, segundo as premissas suso mencionadas, a caracterização da conduta do
Acusado, visto que este estava de serviço, e, a despeito de todos os esforços empenhados –
inicialmente, o pedido da vítima e, depois, a intervenção de outros militares – insistiu em
atingir o Ofendido.
Nesse fio, não há que se falar em conduta minimamente ofensiva, menos ainda
em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, sobretudo se
considerados os valores morais e éticos vigentes em uma Organização Militar.
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Via de consequência, a prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de
outro militar, atingiu, de modo flagrante, a hierarquia e a disciplina militares, princípios
basilares das Forças Armadas, impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância,
haja vista o elevado grau de ofensividade e de reprovabilidade, circunstâncias bem
evidenciadas na conduta do Réu.
Superada a pretensão principal, de forma subsidiária, a Defesa Pública
demanda considerar-se o evento gravoso como de menor reprovabilidade, a ponto de
enquadrá-lo no preceito do § 6º do art. 209 da Lei Substantiva Castrense, afastando-se a
incidência do caput do mesmo artigo, fundamento da condenação imposta na Sentença
vergastada.
O dispositivo evocado possibilita ao juiz considerar a infração como disciplinar,
quando se tratar de lesão levíssima.
A concepção da lesão investigada como levíssima, como pretende a Defesa,
afastaria, necessariamente, a tutela estatal, para ceder espaço ao sancionamento na esfera
administrativa, de forma que a conduta perderia o viés criminoso, ganhando os contornos de
mera transgressão disciplinar, a ser solucionada, no presente caso, à luz do Regulamento
Disciplinar do Exército.
Argumenta a Defesa que a lesão indicada no laudo de exame de corpo de
delito, qual seja, fratura cominutiva do osso nasal, com aumento das partes moles, não
ocasionou qualquer dano a integridade física ao ofendido, sem necessidade sequer de
acompanhamento médico (evento 1, RAZAPELCRIM4, da Apelação).
Tal afirmativa destoa da realidade, devendo o raciocínio defensivo ser mantido
ao largo. O laudo pericial é preciso ao atestar que a fratura nasal provocada pelo Acusado foi
significativa, isto porque o dano físico causado no Ofendido, ainda que não tenha lhe custado
debilidade permanente, nem provocado afastamento por mais de 30 (trinta) dias de suas
atividades habituais, longe está de afigurar-se ínfimo.
Ilustram esse fato a necessidade de atendimento médico hospitalar, o
sangramento ocorrido, além da liberação do Ofendido da escala de serviço de Guarda ao
Quartel e de atividades físicas durante 5 (cinco) dias, consoante declarado por ele próprio, em
Juízo, e ratificado depois pela Defesa, em sede de alegações finais (eventos 37, VÍDEO 37 e
evento 59, ambos da APM).
Aliás, durante o período de convalescença da vítima, a Organização Militar
contou com um militar a menos em seu efetivo operacional e, certamente, precisou reajustar a
forma de execução das atividades rotineiras da caserna.
Ao discorrer sobre as lesões levíssimas, Cícero Coimbra, lembrado
pelo Parquet Castrense em suas contrarrazões, elucida que (evento 1, CONTRAZAP5,
Apelação):
“As lesões leves que devem ser aceitas como levíssimas são as mínimas e que não provocam
qualquer alteração no cotidiano dos Ofendidos, a exemplo dos eritemas, hematomas,
esquimoses, arranhões, todos de pequena área e mínima complexidade.” (Grifou-se)
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, não é possível considerar que sofreu lesão levíssima, e, por conseguinte,
inexpressiva, aquele que se afasta de atividades de impacto por 5 (cinco) dias, devido à
recomendação médica, para fins de recuperação física.
O laudo pericial, ao asseverar que da lesão não decorreu incapacidade para as
ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, apenas afastou a configuração da lesão de
natureza grave, nos termos do art. 209, §1º, do CPM, o que não implica ausência de
resultados concretos.
Outrossim, importa citar que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
em 21/02/2020, conforme publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 18, de 27/02/2020,
carreado aos autos por meio do Ofício nº 17-1ª Seção/2º BPE (evento 84, da Ação Penal
Militar).
Destarte, em termos efetivos, sequer existe a possiblidade jurídica de o fato ser
considerado infração disciplinar, uma vez que o Réu não mais integra o efetivo do Exército,
tendo deixado de ostentar a condição de militar.
Ainda a respeito da possibilidade legal ínsita no §6º do art. 209 do CPM, são
instigantes os questionamentos trazidos por Nucci em sua obra, in verbis:
“[...] andou mal o legislador ao estabelecer que as lesões levíssimas dão ensejo à punição
disciplinar, pelos seguintes motivos: a) se a lesão é detectada por laudo pericial, há
materialidade; b) se a lei penal não considera relevante, sob o ponto de vista do bem jurídico
tutelado, a lesão denominada levíssima deveria simplesmente eliminar qualquer punição; c)
argumentar que a lesão levíssima é fato atípico, mesmo materialmente, levaria à conclusão de
que o agente nenhum ilícito cometeu, motivo pelo qual não teria cabimento puni-lo; d) poder-
se-ia falar em desclassificação, o que, em verdade, seria tecnicamente irregular, pois não há
alteração do tipo penal, passando-se de crime para infração disciplinar.” (In NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª Ed. Rio de Janeiro. Forense, 2021.
Pág. 319.)
Em decorrência, o pleito defensivo subsidiário de enquadramento da conduta do
Apelante no art. 209, § 6º, do CPM não encontra amparo nos autos, seja pela impossibilidade
de qualificação das lesões como levíssimas, seja em razão da inviabilidade de se impor
punição disciplinar ao Réu.
Verifica-se que a presente solução jurídica espelha o entendimento deste
Sodalício em casos com certa semelhança ao ora analisado, como denotam os precedentes, a
seguir transcritos:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
209,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
LESÃO
LEVE.
DENÚNCIA.
CONTEÚDO.
DISCORDÂNCIA.
DESCABIMENTO.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ACUSADO.
EMBRIAGUEZ.
INDIFERENÇA.
PROVOCAÇÃO
INJUSTA.
ATENUANTE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
DOLO.
PRESENÇA.
NATUREZA
DA
LESÃO.
LEVE.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] A injusta provocação do Ofendido a
que se refere a combativa Defesa não passava de uma mera desavença de convivência de
parte a parte, conforme se observa do conjunto probatório. Assim, não há como tal conjuntura
expurgar ou mesmo mitigar o reproche penal que lhe foi imposto. Estando o Acusado
consciente da execução do movimento de golpe que desferiu contra o Ofendido, não há como
conceber que ele não desejasse ou, ao menos, assumisse o risco de gerar o resultado danoso
correspondente à ofensa da integridade de seu colega de farda. É de natureza leve a lesão
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gerada pelo Acusado no Ofendido, que acarretou o sangramento, a fratura do osso nasal e a
dispensa de atividade física de impacto por (vinte) 20 dias. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000192-49.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 13/4/2023); (Grifou-se)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, § 2º DO CPM.
RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENA
COM A PENA CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
RESISTÊNCIA PARA O DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE LESÃO
LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] 3. Verifica-se
dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a causar lesões leves à
integridade física da vítima, consistente em ‘escoriações superficiais na região do joelho
direito’, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos
fatos incidindo, portando, na conduta típica prevista no art. 177 (Resistência mediante
ameaça ou violência) e seu § 2º c/c artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo
penalmente imputável pela prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta
diversa. [...] 6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à
saúde de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações, equimoses
e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no caput do
art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve, descrita como escoriações, não
há como proceder-se a desclassificação para a conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM,
de lesão levíssima para infração disciplinar. [...]. 8. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000092-
94.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 16/2/2023.
Data de Publicação: 20/3/2023). (Grifou-se)
Alfim, ad argumentandum tantum, em prestígio à postulação defensiva, vale
citar que os esforços relatados pelo Ofendido, em seu depoimento, para amainar a situação do
Acusado, ressaltando os laços de amizade existentes entre ambos, bem como o fato de o Réu
haver lhe procurado, no dia fatídico, para uma retratação, preocupado com o que tinha feito e
com seu estado de saúde (evento eventos 37/38/39, vídeos/ CERT1/ATA1, da APM), não
possuem qualquer relevância jurídica, in casu.
Nem o arrependimento manifestado pelo Acusado, após o ato criminoso,
tampouco as intenções beneméritas do Ofendido, têm o condão de minimizar a ofensividade
da conduta e afastar a lesão aos bens jurídicos tutelados pela Norma Penal Castrense, que
ultrapassam a integridade física da vítima, atingindo a hierarquia e a disciplina militares,
frise-se.
Todavia, ao efetuar a dosimetria da pena, o Juízo a quo aplicou, acertadamente,
a meu sentir, em favor do Réu, a minoração da pena facultada pelo §4º do art. 209 do CPM,
reconhecendo ter ele agido "sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima".
Conclusão
Isso posto, ao contrário do que prega a Defesa, o Apelante agiu de forma livre e
consciente, com o fim específico de atingir a integridade corporal de seu companheiro de
caserna, durante contenda travada em alojamento de organização militar, além de ter
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concorrido para instaurar-se cenário de indisciplina.
Repise-se que, na presente hipótese, não convergem quaisquer causas legais ou
supralegais passíveis de afastar o viés criminoso, tornando-se necessária a imposição da
reprimenda estatal.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo e, quanto ao
mérito, negar provimento, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença que condenou o ex Soldado VICTOR HUGO OLIVEIRA FERREIRA, como
incurso no art. 209 do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360058v25 e do código CRC 49c1cf90.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 12/4/2024, às 16:13:6
1. Art. 209..................................................[...]Minoração facultativa da pena§ 4° Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a um têrço.
2. Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:[...] II - ter o
agente cometido o crime:[...]l) estando de serviço;
3. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantesI - ser o agente menor de vinte e um ou
maior de setenta anos;
4. Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional: a) tomar ocupação,
dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho; b) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia
autorização; c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; d) não freqüentar casas de bebidas
alcoólicas ou de tavolagem; e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente.
5. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles determinará
vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste
Código.
6. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde
que reconheça: [...] b) não constituir o fato infração penal;
7000726-56.2023.7.00.0000
40001360058 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR